Tribunal: TJMT
Processo: 1008664-93.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1008664-93.2018.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA

COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES

KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE

OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REQUERIDO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 08.844.586/0001-82 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAQUEL LEIANE VIEIRA - CPF: 052.882.731-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE EXTINGUIU A PRESENTE AÇÃO, EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO, NOS TERMOS DO VOTA DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO – ACOLHIDA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES QUANTO AO CORTE DE PONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. OBJETO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONEXO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO.

Ocorrendo acordo extrajudicial entre as partes, com o acolhimento de parte das reinvindicações formuladas pela categoria, sobretudo quanto ao não desconto dos dias não trabalhados, objeto de reinvindicação em mandado de segurança conexo, não mais subiste interesse no prosseguimento da demanda, já que o Poder Público municipal anuiu em não efetuar o corte de ponto dos servidores. Processo extinto sem exame de mérito.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PETICÃO CÍVEL N. 1008664-93.2018.811.0000

REQUERENTE:
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

REQUERIDO:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Seção:

Trata-se de Ação Declaratória de Abusividade e Ilegalidade de Greve proposta pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT
em face do
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
do citado município, na qual postula o restabelecimento da prestação dos serviços de educação e de fiscalização, com o retorno imediato dos agentes públicos às suas atividades, sob pena de cominação de multa diária por descumprimento da ordem judicial, e o desconto dos dias paralisados dos servidores grevistas.

Na peça inicial, relata o requerente que foi surpreendido com o Ofício no 74/2018, comunicando que por meio de Assembleia Geral, ocorrida no dia 30/07/2018, os integrantes da carreira de fiscalização e educação do Município de Campo Novo do Parecis, decidiram deflagrar movimento grevista a partir do dia 31/07/2018, sob o fundamento de que a Administração Municipal não atende o pleito das categorias, mesmo estando abertas à negociações, em conformidade com os Ofícios no 228/2018; 276/2018GAB; 334/2018GAB-CNP, que demonstram que o Município sempre esteve aberto ao diálogo.

Diz que em resposta aos ofícios dirigidos, informou a real situação do índice de despesa de pessoal, propondo alcançar meta de redução para iniciar os trabalhos.

Defende a ilegalidade da greve deflagrada por referidos profissionais, tendo em vista a inobservância do prazo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência previsto na Lei no 7.783/1989, já que a paralisação fora decidida em Assembleia Geral realizada em 30/07/2018 e a greve deflagrada em 31/07/2018.

Assevera que em virtude do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal não é possível a concessão e vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, o que fora informado e demonstrado aos servidores das referidas categorias.

Argumenta que não houve frustração na negociação com o Município, já que sempre esteve aberto a negociações.

Salienta que o serviço público educacional é de extrema essencialidade, assegurado pela Constituição da República, cuja paralisação prejudica de forma irreversível os direitos individuais e coletivos garantidos à população, razão pela qual deve ser declarada irregular e ilegal o movimento grevista deflagrado pelo Sindicato requerido.

No que diz respeito aos serviços fiscais aponta que os trabalhos são divididos em 03 (três) setores, quais sejam, departamento de trânsito, vigilância sanitária e tributário, sendo que a paralisação deste último acarretará a redução imediata da arrecadação de tributos municipais, refletindo diretamente nos serviços essenciais prestados à população.

Ao arremate, pleiteou a declaração da ilegalidade e abusividade da greve,
bem como a determinação dos descontos em definitivo dos dias paralisados dos servidores grevistas.

A almejada tutela provisória foi concedida em parte no Id 2925572, para determinar
a imediata retomada dos profissionais da rede de ensino e agentes fiscalizadores tributários às atividades, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis interpôs agravo interno em face da r. decisão monocrática. Posteriormente, apresentou contestação no Id 3101241, arguindo, preliminarmente, a perda do objeto da ação, sob o fundamento de que o movimento grevista encerrou em 21/08/2018, com o retorno dos servidores às suas atividades.

Nas razões de mérito, rechaça os argumentos levantados pelo Município, pontuando a legalidade do movimento paredista, e, ao final, pede pela improcedência da demanda.

Submetido o feito à Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau, esta restou infrutífera, como certificado no Id 315489.

Impugnação à contestação no Id 3574717, defendendo a continuidade da ação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. José Zuqueti, no Id 7968319, opinou pelo acolhimento da preliminar, e, no mérito, pela procedência da demanda.

É o relatório.

V O T O [PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Seção:

Cuida-se de ação declaratória de ilegalidade de greve proposta pelo Município de Campo Novo do Parecis, em razão da paralisação dos profissionais da educação e fiscalização do citado ente político.

O Sindicato-requerido sustenta a perda do objeto da ação, sob o fundamento de que os servidores integrantes da categoria aceitaram proposta do Município, decidindo em Assembleia Geral pelo fim do movimento paredista e o retorno às atividades, por tal razão não mais remanesce interesse processual.

De fato, razão lhe assiste, porquanto, nada
obstante a pertinência da ação – em tese – no momento de sua propositura (porquanto em meio ao movimento grevista que atingia serviço essencial do Município – educação e arrecadação tributária), é fato público e notório o encerramento do movimento grevista em 21/08/2018.

É certo que o fim do movimento paredista, por si só, não leva ao esvaziamento da ação quando
subsistem consequências a serem dirimidas ou liquidadas, sobretudo quando se questiona a ilegalidade da greve.

Na hipótese em pauta, consta que os requeridos impetraram mandado de segurança coletivo autuado sob n. 1009707-65.2018.811.0000, em razão da notícia de “corte de ponto” e de descontos salariais, onde pretendem seja obstado o ato, cuja ilegalidade está atrelada à declaração da legitimidade do movimento paredista.

Sem embargo, em que pese o objeto do
writ

voltar-se à ilegalidade do ato consubstanciado pelo corte do ponto dos servidores municipais, cujo atual entendimento é no sentido de ser plenamente possível, desde quando verificado o não cumprimento dos requisitos estabelecidos na lei que trata sobre greve daqueles que desempenham atividade essencial, como sói o caso, verifica-se que em razão do acordo entabulado pelas partes findando o movimento grevista, sobretudo o Poder Público municipal assentindo em não descontar os dias não trabalhados, conforme constou do Oficio n. 363/2018/GAB-CNP, item 01, acostado pelo ente municipal no movimento de Id n. 3616666, em que elenca as reinvindicações atendidas, não mais subsiste o interesse no prosseguimento da referida demanda, razão pela qual, como bem aventado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, esvaziou o objeto ante a perda superveniente do interesse processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDOR ESTADUAL – ENCERRAMENTO DO MOVIMENTO PAREDISTA – PROCESSO EXTINTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo acordo extrajudicial entre as partes, com posterior encerramento do movimento grevista, deve ser extinto o processo, por perda superveniente de objeto.
”
(N.U 0068586-19.2017.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

De mais a mais, a manifestação de vontade esvazia qualquer pronunciamento do Judiciário, e, por consequência lógica, o Mandado de Segurança n. 1009707-65.2018.811.000, conexo, igualmente resta prejudicado.

Assim, em razão do exposto, em consonância com o parecer ministerial, declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 487, VI, do CPC/15, em razão da perda superveniente do interesse processual.

Isento de custas. Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020